Tribunal: TJDFT
Processo: 0700275-62.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700275-62.2024.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CARMELIA DE SENA MAIA BEZERRA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido incidental ao processo no 0734796-09.2020.8.07.0000, o que afasta a competência da Turma Recursal para processar e julgar, porque a previsão regimental é para recursos e ações originárias ali elencadas. Proceda a Secretaria da Turma o cancelamento da distribuição. Intime-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.